Tribunal: TJSP
Processo: 2226799-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Acordo homologado por sentença – Inadimplemento noticiado – Cumprimento de sentença – Inclusão de honorários advocatícios contratuais e aqueles previstos no art. 523, §1o, do CPC – Impossibilidade de cumulação dessas verbas por falta de previsão no acordo – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226799-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
ALFREDO ANTONIO BLOISE, são agravados CLINICA MÉDICA DONINI –
EIRELI - ME, ALEXANDRE ROSA DE MENEZES e SIMONE OLIVEIRA
SIMAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226799-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
ALFREDO ANTONIO BLOISE
AGRAVADOS:
CLÍNICA MÉDICA DONINI EIRELI ME,
ALEXANDRE ROSA DE MENEZES e
SIMONE DE OLIVEIRA SIMAS
COMARCA:
DIADEMA
EMENTA: Locação de imóvel
Despejo por falta de
pagamento c/c cobrança Acordo homologado por sentença
Inadimplemento noticiado Cumprimento de sentença
Inclusão de honorários advocatícios contratuais e aqueles
previstos no art. 523, §1o, do CPC
Impossibilidade de
cumulação dessas verbas por falta de previsão no acordo
Agravo de instrumento improvido.
VOTO N° 45.611
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que considerou ter havido duplicação dos honorários advocatícios,
determinando a exclusão dessa verba na fase executiva por falta de fixação,
em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em
fase de cumprimento definitivo de sentença.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, não
haver duplicidade de cobrança pois o título exequendo previu a cobrança de
honorários advocatícios e aqueles previstos no art. 523, §1o, do CPC
decorrem do princípio da causalidade. Aduz ter sido ratificada sua planilha
de cálculo que incluíra essa verba, ao ser encaminhada a outro juízo para
transferência de valor, em decorrência de anterior penhora no rosto dos
autos. Assevera que a verba prevista no estatuto processual incide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226799-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
automaticamente após o decurso do prazo sem pagamento voluntário,
independentemente de comando judicial, pois assim o prevê a lei.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de
preparo.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que a ação tramita
na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração
em primeiro grau (processo 1001736-82.2016.8.26.0161, em trâmite perante
a 1a Vara Cível de Diadema).
Cuida-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança promovida por Alfredo Antonio Bloise
em face da locatária Clínica Médica Donini EIRELI ME e dos fiadores
Alexandre Rosa de Menezes e Simone Oliveira Simas.
Regularmente citados, não houve resposta,
apenas um depósito judicial. Insuficiente e intimados à complementação,
quedaram-se inertes.
As partes firmaram acordo para pagamento
parcelado do débito vencido, prevendo ainda o pontual pagamento dos
locativos e acessórios vincendos, sob pena de vencimento antecipado, com
acréscimo de multa, além do imediato despejo, homologado por sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226799-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(fls. 54/56, 57).
Noticiado o descumprimento, foi iniciado o
cumprimento de sentença após a devolução do imóvel locado. Intimados
para pagamento do débito apurado, novamente os réus, agora executados,
quedaram-se inertes.
O juízo foi garantido por penhora no rosto dos
autos do processo no 1013863-41.2015.8.26.0564, em trâmite na 9a Vara
Cível de São Bernardo do Campo.
Instado pelo juízo de São Bernardo do Campo
para informar o débito atualizado a fim de proceder à transferência de valor
à disposição do juízo exequendo, o exequente apresentou planilha na qual
incluiu os honorários advocatícios referentes à cláusula 19a e aqueles
previstos no art. 523, §1o, do CPC (fls. 270). Esse valor foi informado e
colocado à disposição do juízo de Diadema.
Expedido o mandado de levantamento em favor
do exequente no valor por ele apurado, a i. juíza condutora do feito
determinou seu cancelamento e retificou o valor do débito exequendo na
decisão agravada, com o seguinte teor (fls. 289):
Vistos.
1. Cancele-se o mandado de levantamento de fls. 288,
uma vez que sua expedição ainda não foi determinada por este Juízo.
2. Há flagrante incorreção na planilha de fls. 268/270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226799-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isso porque, os honorários advocatícios foram duplicados, não havendo
qualquer fixação de tal verba na fase executiva.
3. Assim, expeça-se MLE no valor de R$ 117.378,24
(corrigido a partir de 10/2019) em favor do autor e restitua-se o
montante sobejante ao Juízo originário.
4. Servirá a presente decisão de ofício ao Juízo da 9.a
Vara
Cível
de
São
Bernardo
do
Campo,
processo
1013863-41.2015.8.26.0564/01, a fique de que fique ciente da
restituição do numerário.
5. Após, tornem conclusos para extinção.
Intime-se.
Diadema, 16 de setembro de 2020.
E em que pese a combatividade do patrono do
agravante, outra não poderia ser a solução adotada.
Efetivamente,
há
indevida
duplicidade
de
honorários advocatícios.
O título exequendo é constituído pelo acordo e a
respectiva sentença homologatória (fls. 54/56 e 57), ali dispondo as partes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226799-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
4) O atraso na quitação das parcelas previstas na
cláusula 2.3 acima, ou o não pagamento pontual dos aluguéis que se
vencerem durante a vigência deste acordo, provocarão a decretação
imediata do despejo da requerida locatária nestes próprios autos,
independentemente de prévia intimação ou aviso.
5) Quando da retomada do prédio locado será feito
todo o levantamento da conta devedora, que consistirá na antecipação
das prestações ora pactuadas acrescidas de multa moratória de 10%; e
nos aluguéis e encargos locatícios em aberto, vincendos até a
desocupação do imóvel, quando se dará o início da fase de cobrança
em face de todos os requeridos, oportunidade na qual serão intimados
a pagar o total devido em 3 (três) dias, sob pena de penhora e
avaliação de seus bens.
Portanto,
ao
contrário
do
afirmado
pelo
agravante, o título exequendo não contém previsão de honorários
advocatícios como defendido nas razões recursais. Não há no acordo
qualquer cláusula prevendo a incidência de honorários advocatícios em
caso de descumprimento do quanto ali restou pactuado, certo que o débito
consolidado na avença já contemplava a remuneração do advogado do
locador. Veja-se:
2) A dívida locatícia é fixada pelas partes em
R$50.942,12 (Cinquenta mil, novecentos e quarenta e nove reais e
doze centavos) correspondentes aos aluguéis e IPTU's vencidos de
20/01/2016 a 20/06/2016; 3 primeiras parcelas do seguro contra
incêndio; reembolso das custas, despesas processuais e verba
honorária, que serão pagos pelos devedores da seguinte forma
Nesse contexto, bem andou a i. magistrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226799-67.2020.8.26.0000 -Voto no
7
reconhecer a indevida duplicidade de honorários advocatícios, por absoluta
falta de previsão legal lato sensu.
A rigor, a verba a ser excluída deveria ser aquela
sob a rubrica “Hon. Advocatícios 20% (cláusula 19a)” e mantidos aqueles do
art. 523, §1o, do CPC, pois decorrem da lei. Entretanto, essa correção
significaria reformatio in pejus, pois haveria maior redução do débito
exequendo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Destarte, pelas razões aqui expendidas, de rigor
a confirmação da decisão de primeiro grau, restando rejeitada a tese
recursal e revogado o efeito suspensivo concedido por ocasião da
admissibilidade do agravo de instrumento.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR